Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703178-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REGRA DE GRADAÇÃO (ART. 85, §3o DO CPC). APLICAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Considerando que houve a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser aplicado aos cálculos o disposto no §3o do art. 85 do CPC, inclusive para as majorações posteriores. 2. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, devem ser considerados como corretos os cálculos apresentados, porquanto se amoldam ao que restou decidido ao longo da via processual. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, § 1o, IV, e VI, e 1.022, incisos I e II, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, alegando ausência indevida de fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, § 1o, IV, e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 66988847): como se verifica, a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento que ensejou o aresto embargado é uma decisão interlocutória, na qual não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da agravante, não há falar em fixação com fundamento no art. 85, §§1o e 2o do CPC. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004